Tribunal: TJDFT
Processo: 0754075-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR E CIVIL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO AGENTE FIDUCIÁRIO PELOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E MULTAS PERANTE O DETRAN. OBRIGAÇÃO DO BANCO DE EFETUAR TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. DANOS MORAIS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO QUANTO AO PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DA PONTUAÇÃO, ORDENS AO DETRAN E À SECRETARIA DE FAZENDA DO DF SUSCITADA DE OFÍCIO ACOLHIDA. NO MÉRITO, PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: 1) DETERMINAR que o segundo réu, WALISON BASILIO DE OLIVEIRA, promova o pagamento de R$ 2.983,19 (dois mil novecentos e oitenta e três reais e dezenove centavos), junto aos órgãos competentes, referente ao valor das multas de trânsito, IPVA e LICENCIAMENTO dos anos de 2022 e 2023 ocorridas após a tradição do veículo (24/11/2020), no prazo de 15 dias, a contar da sua intimação pessoal, sob pena de multa de R$200,00 por dia de atraso limitado ao montante de R$4.000,00, sem prejuízo de sua majoração para cumprimento do caráter coercitivo a que se destina, solicitando, no mesmo prazo e sob a mesma penalidade, a transferência das pontuações referentes ao período de 24/11/2020 a 18/10/2023 para o seu nome e sua CNH; 2) DETERMINAR que o réu BANCO PAN S.A, após o cumprimento da obrigação indicada no item 1 e com a baixa dos registros de multas, IPVA e LICENCIAMENTO nele indicados, promova a transferência do veículo placa PAI3491 para si ou para terceiros, no prazo de 15 dias, a contar da sua intimação pessoal acerca do cumprimento do item 1 desta sentença, sob pena de multa de R$200,00 por dia de atraso limitado ao montante de R$4.000,00, sem prejuízo de sua majoração para cumprimento do caráter coercitivo a que se destina.; e, 3) CONDENAR os réus, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de reparação por danos morais, atualizada pelo INPC a partir desta data, momento da sua fixação, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado desta sentença.
2. Em suas razões recursais (ID 60548380), argumenta que “O Recorrido Banco Pan firmou com o Recorrido Walison um termo de entrega amigável do veículo, Id 184229374, o qual não fora acordado expressamente a responsabilidade quanto aos débitos já existentes, tais como IPVA, licenciamento, infrações de trânsito, tendo o Recorrido aceitado o veículo sem qualquer oposição ou contraprestação quanto aos referidos débitos. Infere-se, portanto, que o Recorrido Banco Pan ao se negligenciar, nesse sentido, assumiu para si a responsabilidade pelo pagamento dos débitos existentes para que ocorresse a regular destinação do veículo, alienando-o a terceiro, por exemplo”. Sustenta que houve uma série de erros desde a formação do negócio jurídico (alienação fiduciária) até esta data, pois o Banco Pan está na posse direta do veículo desde 20/11/2023 e nada fez para que o veículo fosse retirado do nome da Recorrente. Assevera a necessidade de majoração dos danos morais. Por fim, requer a reforma da sentença, para que seja reconhecida a responsabilidade solidária do BANCO PAN S.A. e Recorrido WALISON quanto ao pagamento dos débitos do veículo (multas) e pagamento dos protestos cartorários diante da Dívida Ativa referente ao IPVA dos anos 2022 e 2023. Postula, ainda, a concessão da gratuidade de justiça.
3. Recurso próprio e tempestivo. Dispensado o recolhimento do preparo, porquanto a recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça (ID 60817128). As contrarrazões foram oferecidas somente pela recorrida BANCO PAN S.A. (ID 60548397).
4. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de responsabilização solidária do banco credor fiduciante no pagamento dos débitos tributários e de multas do veículo perante o DETRAN.
5. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto ao disposto no art. 14 artigo 14, que prevê a responsabilidade objetiva por vício na prestação de serviço bancário, devendo a prestadora de serviços responder pelos danos que causar ao consumidor.
6. No contrato de alienação fiduciária, o devedor fiduciante transfere ao credor fiduciário (banco alienante) o domínio resolúvel do automóvel, com escopo de garantia do pagamento da obrigação de empréstimo assumida, tornando o credor fiduciário possuidor indireto do bem, conforme art. 1.361 e § 2o, do Código Civil – CC. Preceitua o art. 1.364 do CC que “Vencida a dívida, e não paga, fica o credor obrigado a vender, judicial ou extrajudicialmente, a coisa a terceiros, a aplicar o preço no pagamento de seu crédito e das despesas de cobrança, e a entregar o saldo, se houver, ao devedor.”.
7. No caso a alienação efetuada ocorreu à revelia da recorrente, cujo veículo permaneceu em seu nome, sendo-lhe imputadas dívidas que não são de sua responsabilidade (multas e débito tributários). Nesse contexto, a fim de viabilizar a transferência do veículo, que sequer poderia ter sido alienado a terceiro (WALISON) antes da efetiva transferência de propriedade em favor do comprador, a responsabilidade também recai sobre a instituição financeira, porquanto tomou o veículo como garantia sem providenciar ou fiscalizar a regularidade do registro perante o DETRAN. Com efeito, a alienação equivocada não pode prejudicar os direitos da recorrente, decorrentes dos lançamentos tributários e multas de trânsito em seu nome. Demais disso, o banco recorrido somente poderá realizar nova venda ou alienação do automóvel com a sua regularização. Não obstante, poderá o banco, caso efetue o pagamento integral da dívida, executar o recorrido WALISON quanto à cota parte dele.
8. Nesse sentido: “A instituição bancária que financia veículo com cláusula de alienação fiduciária responde solidariamente por eventuais danos decorrentes da omissão na transferência do veículo, dentre os quais os lançamentos tributários e multas de trânsito. É dever da instituição financeira zelar pela higidez do negócio jurídico de compra e venda e monitorar a transferência do veículo, a fim de verificar se o adquirente promoveu a efetiva transferência do automóvel, mormente quando financiado com garantia fiduciária.” (Acórdão 1226836, 07249228320198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no DJE: 14/2/2020). Precedente: Acórdão 1853500, 07245486720238070003, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2024, publicado no PJe: 7/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X). A responsabilidade de indenizar moralmente nasce com a inequívoca aferição do dano do atributo da personalidade afirmado. Isto posto, não se concebe a busca da reparação civil simplesmente pela afirmação do autor de se julgar ofendido. Sopesando as circunstâncias do caso concreto (inscrição na dívida ativa e protesto), entende-se como medida de justiça a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 3.000.00, pois tal importância atende mais prontamente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter pedagógico-punitivo da medida.
10. Por se tratar de matéria de ordem pública, reconhece-se de ofício a inépcia parcial da petição inicial, em face da incompetência do juízo, no tocante ao pedido para expedição de ofício ao Detran/DF para, a partir de 18/11/2020, transferir ao requerido WALISON as pontuações de infrações de trânsito vinculadas ao veículo. Demais disso, exclui-se, pelo mesmo motivo a ordem de ofício ao Detran/DF e à Secretaria de Fazenda do DF, determinada na sentença.
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO QUANTO AO PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DA PONTUAÇÃO, ORDENS AO DETRAN E À SECRETARIA DE FAZENDA DO DF SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. NO MÉRITO, PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para a) Reconhecer a responsabilidade solidária entre o BANCO PAN S.A. e o recorrido WALISON quanto ao pagamento das multas do veículo e dos débitos tributários do veículo dos anos 2022 e 2023; b) Majorar os danos morais ao importe de R$ 3.000,00. Sem custas e honorários, porquanto não há recorrente vencido (art. 55, da Lei n.o 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.